Tribunal: TJDFT
Processo: 0001624-62.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0001624-62.2017.8.07.0020 RECORRENTE: VICENTE ANTONIO FRUTUOSO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. TRIBUNAL DO JÚRI. PRONÚNCIA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTATO. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DA AUTORIA. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. IMPRONÚNCIA. QUALIFICADORA. SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. A pronúncia traduz um juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida e possui como requisitos o convencimento do juiz da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes da autoria delitiva, na forma do art. 413, caput, do Código de Processo Penal. 2. Havendo duas versões razoáveis para os fatos e ausentes evidências cristalinas capazes de afastar de plano o dolo do acusado e a presença do animus necandi, a divergência deve ser solvida mediante a apreciação do Conselho de Sentença, Juízo natural da causa. 3. O afastamento de qualificadoras só é possível na primeira fase do procedimento do Júri (judicium accusationis) ante indícios claros de sua inexistência, a fim de não usurpar a competência do juízo natural, o que não revela ser a hipótese dos autos. 4. Recurso conhecido e desprovido. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Penal: a) artigo 619, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 413, 414 e 415, inciso III, asseverando ser devida a absolvição sumária, ao argumento de que o disparo foi acidental, não restando demonstrado o animus necandi. Pugna pela aplicação do princípio do in dubio pro reo, afirmando a total ausência de provas para a pronúncia. Em sede de extraordinário, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aduz ofensa aos artigos 5o, inciso LVII, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal, repisando os argumentos do especial. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não reúne condições de prosseguir com relação à mencionada contrariedade ao artigo 619 do Código de Processo Penal. Isso porque o STJ já assentou que “Inexiste violação do art. 619 do CPP quando todas as questões suscitadas pela defesa são abrangidas pelo acórdão proferido na origem, sobretudo se a ofensa ao referido dispositivo legal é apontada de maneira genérica” (AgRg no AREsp 1685360/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 22/11/2021). Melhor sorte não colhe o apelo lastreado na suposta negativa de vigência aos artigos 413, 414 e 415, inciso III, todos do Código de Processo Penal, porquanto a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: (...) as demais provas revelam indícios de que o acusado pelo menos assumiu o risco de matar um dos clientes do estabelecimento, agindo com dolo eventual, ao efetuar um disparo de pistola instantes depois de ameaçar a vítima de morte e apontar a arma de fogo em direção a ela. O acusado alega que o disparo foi acidental e na direção contrária à que se encontrava a vítima, mas uma das versões indica que, estando completamente embriagado ao chegar à distribuidora de bebidas, ele se enfureceu ao ser recusado assento em uma mesa onde se jogava baralho e ameaçou um dos jogadores afirmando: “Você vai morrer agora!”. Em seguida, apontou a pistola que trazia consigo em direção à vítima, que conseguiu segurar os braços do acusado e afastar a mira da pistola de sua direção. Eles se desequilibraram e caíram ao chão, momento em que a arma de fogo disparou e acertou a grade de uma loja vizinha. Desse modo, há indícios de animus necandi. Os fatos principais estão bem delineados e confirmam a materialidade do crime e os indícios suficientes de autoria, não permitindo nesta fase de judicium accusationis a absolvição sumária ou impronúncia, devendo ser mantida a competência do Juízo Natural da causa, que é o Tribunal do Júri, ante as graves circunstâncias do fato (ID 25934335 - Pág. 4/5). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o recurso extraordinário lastreado na alegada ofensa ao artigo 5o, inciso LVII, da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário quanto às questões constitucionais arguidas que não foram prequestionadas, conforme as Súmulas 282 e 356/STF” (ARE 1323774 AgR, Relator RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 5/7/2021). Demais disso, porquanto para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 727278 AgR-ED-ED, Relator Min. GILMAR MENDES, DJe 7/1/2022). No tocante à suposta violação ao artigo 93, inciso IX, da CF, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do AI 791.292 QO-RG (Relator Min. GILMAR MENDES, DJ-e de 12/8/2010 – Tema 339), concluiu que “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desses temas, é hipótese de negar seguimento ao apelo extremo, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "a", do Código de Processo Civil. Determino, por fim, que as publicações relativas ao recorrente sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Asdrubal Nascimento Lima Neto, OAB/DF 31.401. III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024